Tribunal: TJDFT
Processo: 0752171-23.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília (Id 72751934 do processo de referência) que, em cumprimento de sentença em ação monitória (Ids 38966684 e 38966460 do processo de referência), processo n. 0034104-49.2000.8.07.0001 (antigos autos físicos n. 2000.01.1.003082-0), promovida pelo agravante em desfavor do agravado Pio Luiz Neto, indeferiu o requerimento (Id 74788489 do processo de referência) de renovação de penhora eletrônica via BacenJud (hoje SisbaJud). O agravante interpôs embargos de declaração, mas o juízo rejeitou o recurso (Id 77713079 do processo de referência). Cientificada do presente agravo, a magistrada de origem, em sede de juízo de retratação (Id 79855583 do processo de referência), em face das novas funcionalidades do SisbaJud em relação ao BacenJud, reconsiderou o indeferimento em ataque, determinando nova tentativa de penhora eletrônica. É o relatório do necessário. Decido. O recurso, como desdobramento do direito de ação, para ser exercido pressupõe interesse e legitimidade, nos termos do art. 17 do CPC[1]. No tocante ao interesse recursal, como espécie do gênero interesse de agir, sua ocorrência é percebida na necessidade do provimento jurisdicional requestado para perseguir a alteração da situação desfavorável consolidada pela decisão judicial atacada. Concretamente, a insurgência do agravante contra a decisão agravada se resolveu supervenientemente no próprio Juízo de origem, com a prolação de novo pronunciamento, em sede de retratação (Id 79855583 do processo de referência). A inovação jurídica ocorrida com a retratação acima prejudicou a admissibilidade do agravo de instrumento, em razão de flagrante perda superveniente de seu objeto, desaparecendo-se o interesse recursal. Confira-se a jurisprudência desta e. 1a Turma Cível sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS RELATIVOS À REJEIÇÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RETRATAÇÃO DO JUÍZO. PERDA OBJETO. HONORÁRIOS. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS. DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Em razão do juízo de retratação do magistrado singular, houve a perda do objeto no que se refere à condenação do agravante em honorários sucumbenciais relativos à rejeição do cumprimento de sentença. Pedido prejudicado. Recurso conhecido em parte. (...) 4. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, recurso não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1223744, 07186286320198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no PJe: 6/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Aplica-se ao caso a regra do art. 1.018, § 1o, do CPC[2] para julgar prejudicado o presente agravo de instrumento, em razão do desaparecimento superveniente do interesse recursal. Nesse contexto, não se mostra possível acolher a desistência, porque a agravante não é mais detentora de da faculdade de dispor do recurso manejado. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[3], c/c o art. 87, III e XIII[4], do RITJDFT, julgo prejudicado o agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se. Brasília-DF, 20 de dezembro de 2020. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 17. Para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. [2] Art. 1.018. O agravante poderá requerer a juntada, aos autos do processo, de cópia da petição do agravo de instrumento, do comprovante de sua interposição e da relação dos documentos que instruíram o recurso. § 1o Se o juiz comunicar que reformou inteiramente a decisão, o relator considerará prejudicado o agravo de instrumento. [3] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [4] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto;